Tribunal: TJDFT
Processo: 0714310-80.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE ESCALADA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CAUSA DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À "DELAÇÃO PREMIADA". IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIDA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. REGIME INICIAL. SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O legislador estabeleceu ser a confissão uma causa atenuante da pena, devendo ser aplicada na segunda etapa de dosimetria. Por sua vez, entendeu que a "delação premiada" poderia, diante de determinadas circunstâncias peculiares ao instituto, ensejar o perdão judicial ou configurar uma causa de diminuição de pena. Logo, em estrita observância à divisão dos poderes, e em observância ao princípio da legalidade, fica o magistrado vedado de inovar no ordenamento jurídico, aplicando analogicamente a causa de diminuição de pena da "delação premiada" na confissão, mormente porque não há lacuna a ser integrada.
2. Embora aprovada a proposta de revisão da Súmula 231 do STJ e remetidos os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, não foi determinado o sobrestamento dos feitos pelo eminente Relator Ministro Rogério Schietti Cruz.
3. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente. A teoria objetivo-subjetiva é a adotada pelo Código Penal, em especial porque o artigo 71, “caput”, dispõe que, além das “condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes” (requisitos objetivos), “devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”, de modo a diferenciar o agente que comete delitos em contexto de continuidade delitiva, punido com menos rigor, do criminoso habitual ou contumaz.
4. Observam-se cumpridos os requisitos objetivos exigidos para o reconhecimento da continuidade delitiva, pois os crimes de furto foram praticados em intervalos médios de trinta dias, em face do mesmo estabelecimento comercial, com idêntico “modus operandi”, inclusive emprego de escalada, e houve a subtração do mesmo tipo de bem (cigarros), circunstâncias indicativas de liame subjetivo.
6. De acordo com a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
7. Recurso parcialmente provido.